Tribunal: TJES
Processo: 5016610-81.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016610-81.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ORIGEN COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI e outros (3)

APELADO: GLAUCIO PEGURIN LIBORIO e outros

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DESPEJO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR QUANTO AO DESPEJO. ENTREGA VOLUNTÁRIA DAS CHAVES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL PARCIAL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS CONDOMINIAIS. INADIMPLEMENTO COMPROVADO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DOS VALORES. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de cobrança cumulada com despejo decorrente de contrato de locação comercial, que condenou os réus, solidariamente, ao pagamento de aluguéis e encargos condominiais vencidos, bem como daqueles devidos até a data da efetiva entrega das chaves. O pedido de despejo foi extinto sem resolução do mérito em decisão anterior, diante da desocupação voluntária do imóvel durante o curso do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso atende ao princípio da dialeticidade recursal quanto às alegações relativas ao pedido de despejo; (ii) estabelecer se a petição inicial é inepta por ausência de memória discriminada de cálculo do débito locatício; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a procedência da cobrança de aluguéis e encargos locatícios e para a configuração de litigância de má-fé dos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade exige que as razões recursais impugnem especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não sendo admissível recurso que se limita a reproduzir alegações genéricas ou dissociadas da fundamentação da sentença.

Não se conhece das alegações relativas ao despejo quando a sentença recorrida não analisou tal matéria, uma vez que dito pedido já havia sido extinto sem resolução do mérito em decisão saneadora, em razão da desocupação voluntária do imóvel.

Comprovada a existência da relação locatícia e o inadimplemento contratual, incumbe aos locatários demonstrar o pagamento ou apresentar impugnação específica dos valores cobrados, ônus do qual não se desincumbiram ao limitarem-se a contestação genérica.

A ausência de apresentação de memória de cálculo pelos réus, mesmo após intimação judicial para indicar o valor que entendiam devido, reforça a presunção de correção da planilha apresentada pelos autores.

O débito locatício deve abranger os aluguéis e encargos condominiais vencidos até a efetiva desocupação do imóvel e entrega das chaves.

A litigância de má-fé não se presume e depende de prova inequívoca de dolo processual, inexistente quando o pedido de despejo é formulado em momento no qual o locatário ainda ocupa o imóvel e se encontra inadimplente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O recurso de apelação não atende ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais não impugnam os fundamentos efetivamente adotados na sentença.

Comprovadas a relação locatícia e a inadimplência, e ausente prova de pagamento ou impugnação específica do débito, impõe-se a procedência do pedido de cobrança de aluguéis e encargos locatícios até a data da entrega das chaves.

O ajuizamento de ação de despejo antes da desocupação do imóvel não caracteriza litigância de má-fé, ainda que ocorra perda superveniente do objeto no curso do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §11, e 373. Lei nº 8.245/1991, art. 62, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.12.2022, DJe 14.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº 5016610-81.2023.8.08.0024

APELANTE
: ORIGEN COM
É
RCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIREL
I E OUTROS

APELADO
S
: GLAUCIO PEGURIN LIBORIO
E ORTHOHEAD DISPOSITIVOS MEDICOS LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
ORIGEN COM
É
RCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIREL
I E OUTROS

em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação de cobrança c/c pedido de despejo ajuizada por
GLAUCIO PEGURIN LIBORIO
e
ORTHOHEAD DISPOSITIVOS MEDICOS LTDA,
que julgou procedente o pedido remanescente de cobrança, para condenar os requeridos, de forma solidária,
“ao pagamento dos aluguéis e encargos condominiais vencidos, conforme a planilha de cálculo de Id. 36265379, bem como os que se venceram até a data da efetiva entrega das chaves (16/06/2023).
”

Em suas razões id. 17735043 alegam os apelantes, inicialmente, que o prosseguimento da demanda de despejo após a desocupação voluntária de imóvel caracteriza a perda superveniente do interesse processual, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito.

Aduzem que a manutenção da condenação referente ao pedido de despejo violaria a lógica processual, pois a possibilidade de cumulação dos pedidos de despejo e cobrança teria sido esvaziada com a entrega voluntária das chaves.

Sustentam que a inépcia da inicial por ausência de cálculo discriminado do débito, requisito previsto no art. 62, I, da Lei nº 8.245/91.

Pontuam que a planilha apresentada pelos autores seria genérica e unilateral, porquanto não indicou de forma clara e precisa os índices de correção monetária utilizados, a taxa de juros moratórios aplicada, o termo inicial de sua incidência, bem como a natureza dos chamados “acessórios da locação” incluídos na cobrança.

E mais: os apelados teriam agido em violação ao princípio da boa-fé objetiva, ao ajuizarem demanda desnecessária diante da desocupação voluntária do imóvel.

Contrarrazões, id. 13191199, em que os recorridos suscitam, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, pugnam pelo desprovimento do recurso.

DA
PRELIMINAR
- DIALETICIDADE RECURSAL

Para que os recursos sejam conhecidos, no momento de sua interposição devem preencher os requisitos de admissibilidade, que podem ser divididos em intrínsecos e extrínsecos, sendo que dentre estes últimos tem-se a regularidade formal, não observada integralmente pelos apelantes.

Embora inviável exigir que a petição recursal seja revestida do mais rígido formalismo, não se pode relegar, em absoluto, a necessidade de que a parte recorrente impugne, ao menos minimamente, os fundamentos da decisão questionada.

Consoante abalizada doutrina
, “
as razões recursais devem conter a indicação dos errores in procedendo, ou in iudicando, ou de ambas as espécies, que ao ver do recorrente viciam a decisão, e a exposição dos motivos por que assim se hão de considerar
.
Não se afigura satisfatória a mera invocação, máxime em peça padronizada, de razões que não guardam relação com o teor da sentença

(MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. V, Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 424-425).

Lado outro, cediço que o Superior Tribunal de Justiça, privilegiando o princípio da instrumentalidade das formas entende que “
a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso (...).
Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença
.”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).

Neste caso, verifica-se que os apelantes teceram diversas alegações, mas
s
omente parte delas guardam congruência com o que efetivamente restou decidido.

Afinal, diferente do que fazem entender os apelantes, inexistiu, na hipótese,
“
manutenção da condenação referente ao pedido de despejo, quando a própria finalidade da tutela jurisdicional já havia sido alcançada extrajudicialmente”
.

E isso porque a decisão saneadora de id. 17735039 reconheceu a perda superveniente do interesse de agir
quanto ao pedido de despejo e julgou parcialmente extinto o processo, sem resolução de mérito
, porquanto constatada a desocupação do imóvel no dia 16/06/2023.

Verifica-se, em verdade, que as matérias apontadas pela requerida, aqui apelante, no que se referem ao pedido de despejo sequer foram analisadas na sentença, posto que
o juízo
a quo
restringiu a análise de mérito à alegação de inadimplemento de aluguéis e demais encargos condominiais que venceram até a data da efetiva entrega das chaves
.

De fácil entendimento, portanto, que as razões recursais atinentes ao despejo não se prestam a combater a fundamentação do julgado, sendo mister o não conhecimento da irresignação quanto a esse ponto, razão pela qual
ACOLHO
em parte a questão preliminar suscitada pelos apelados, nos termos supra, ante a ausência de dialeticidade.

DO
MÉRITO

No que concerne aos demais argumentos apresentados pelos apelantes, embora singelos, guardam correlação com o
decisum
impugnado. Porém, adianto não vislumbrar razões para sua reforma.

Rememoro que a presente controvérsia cinge-se em aferir inadimplemento dos requeridos/apelantes quanto a contrato de locação comercial, firmado entre as partes, em 04 de setembro de 2020, referente às salas comerciais 408 e 409 situadas na Av. Nossa Senhora dos Navegantes, nº 451, no Ed. Petro Tower, Enseada do Suá, Vitória/ES.

Narraram os autores, em peça inicial, que o locatário, no decorrer do contrato, quedou-se inerte com as suas obrigações, deixando de arcar com os valores dos alugueis e obrigações acessórias do pacto.

Indicaram com a exordial, então, os valores que entendiam devidos em razão do inadimplemento, quais sejam, R$ 2.341,62 (dois mil, trezentos e quarenta e um reais e sessenta e dois centavos), a título de débito condominial, e R$ 15.558,28 (quinze mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e vinte e oito centavos) em razão dos aluguéis.

Ademais, após intimação proferida em decisão saneadora, informaram no id. 17735039, o montante atualizado de cada um dos débitos até o momento da efetiva entrega das chaves.

Oportuno consignar, ainda, que na mesma ocasião (id. 17735039), os requeridos foram intimados para apresentar a memória de cálculo da quantia que entendiam ser devida. Nada obstante, permaneceram silentes.

Verifica-se, então, que embora oportunizados, impugnaram apenas genericamente a pretensão autoral, sem, contudo, apontar o valor que entendiam corresponder ao inadimplemento ou, então, apresentar elemento impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral referente ao contrato livremente pactuado.

Assim, comungo do entendimento exarado pelo magistrado sentenciante na medida em que
“
comprovada a relação locatícia e a inadimplência, e diante da ausência de prova do pagamento ou de impugnação específica dos valores, a procedência do pedido de cobrança é medida que se impõe. O débito deve abranger os aluguéis e encargos vencidos até a data da efetiva desocupação do imóvel, que se deu em 16/06/2023.

Noutro giro, os apelantes requereram a condenação dos apelados por litigância de má-fé, sob o argumento da desnecessidade do pedido de despejo.

Para a caracterização da litigância de má-fé é necessária a demonstração inequívoca de dolo processual, ou seja, da intenção deliberada de prejudicar a parte contrária ou de ludibriar o juízo, conduta que não se presume e deve ser cabalmente provada.

Na hipótese, verifica-se que o ajuizamento da ação com pedido de despejo se deu em
29/05/2023
, ocasião em que os apelantes, além de inadimplentes com quantia expressiva, ainda não haviam desocupado ao imóvel. Afinal, tal fato se deu somente em
16/06/2023
.

Portanto, não há se falar em litigância de má-fé, porquanto em que pese a perda do objeto no decorrer da demanda, esta se deu após o ajuizamento do pedido de despejo.

De conseguinte,
CONHEÇO
EM PARTE
do recurso e, nessa extensão,
NEGO-LHE
provimento.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)